Tribunal: STF
Processo: HC 269768
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
Sustenta-se que o paciente “foi preso em flagrante em 17/02/2026. Na audiência de custódia, relatou ter sido vítima de agressões físicas por parte dos agentes estatais no momento da prisão. O magistrado de piso, contudo, indeferiu a apuração dos fatos sob o argumento de que o laudo médico preliminar não indicava lesões”.
Argumenta que, ao assim proceder, “as instâncias ordinárias falharam no seu dever de vigilância e proteção dos direitos fundamentais, tornando a custódia eivada de ilegalidade”.
À vista do exposto, requer o deferimento de medida liminar para revogar a prisão preventiva. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para anular a audiência de custódia.

É o relatório. Decido.
 
 Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
 
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente